Tribunal: TJDFT
Processo: 0004495-89.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS DIAS PARA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', CP. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, CP. BIS IN IDEM. REEXAME MATÉRIA. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 2 dias, conforme preconiza o art. 619 do CPP, ecoado pelo art. 272 do RITJDFT. Intempestividade evidenciada. Não conhecimento.
3. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do CP – quando compartilham mesma origem –, devendo a primeira ser afastada. Precedentes desta Turma.
4. A discordância quanto à fundamentação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. Embargos de declaração do réu não conhecidos. Embargos de declaração da acusação conhecidos e desprovidos.